Tribunal: TJMT
Processo: 1000547-07.2019.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESCISÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO A FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA APÓS A DATA DO SUPOSTO CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. JUNTADA DE RECIBO DE ESTORNO REALIZADO NA FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência.
Propósito recursal para reforma da sentença, para julgar procedente os pedidos iniciais, ou seja, condenação em dano material e moral em face da não contratação dos serviços.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
Ausência de protocolo referente à época do cancelamento (julho/2018), protocolos juntados com datas a partir de janeiro/2019.
O art. 373, I do Código de Processo Civil, prevê que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
A recorrida comprovou que o recorrente utilizou os serviços no período em que alega ter cancelado o plano de TV por assinatura.
O documento contendo pagamento apresentado em sede recursal não é capaz de mudar os fatos e fundamentos da sentença exarada, pois não tem como se verificar o motivo do estorno de valores. Ressalta-se que o valor depositado não corresponde ao valor informado pelo recorrente.
Não há que se falar em falha da prestação de serviço capaz de gerar repetição de indébito e ato ilícito capaz de gerar indenização.
Recurso conhecido e improvido.
Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JURANDI DOS REIS DA SILVA - CPF: 013.966.751-24 (REPRESENTANTE), NATHALIA DE OLIVEIRA MEIRA - CPF: 035.060.191-71 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020